Tribunal: STF
Processo: RC 1333
Classe: RC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO, ALICERCADO NO EXAME DO CONJUNTO DE PROVAS, E
LEGITIMA A CONDENAÇÃO QUE SE FUNDA NA INSTRUÇÃO POLICIAL NÃO
INFIRMADA PELA PROVA COLHIDA NA INSTRUÇÃO JUDICIAL, PORQUE O
CONVENCIMENTO DO JULGADOR SE INSPIRA NA REALIDADE DOS FATOS APURADOS
COM ISENÇÃO, E NÃO NO LUGAR ONDE SE FEZ A COLHEITA DAS PROVAS.
RECURSO CRIMINAL IMPROVIDO.